Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE CASUÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como a citação por edital é considerada ficta, é modalidade excepcional e sua realização impõe a observância de uma série de requisitos.
2. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
3. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição.
4. In casu, não houve a utilização de todos os meios postos à disposição do agravante para a efetiva localização do agravado. A existência de outros sistemas de pesquisa disponíveis ao exequente para obtenção do endereço do devedor, ainda não consultados, são circunstâncias singulares que, por hora, inviabilizam a citação editalícia.
5. RECURSO DESPROVIDO.